Tribunal: TJPA
Processo: 0021876-70.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5801 - Busca e Apreensão de Menores
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021876-70.2016.8.14.0006

APELANTE: SERGIANE DOS SANTOS BORGES

APELADO: ANTONIO ALEX SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021876-70.2016.8.14.0006

APELANTE: SERGIANE DOS SANTOS BORGES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO ALEX SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – CARÁTER SATISFATIVO – LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 7 ANOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA AINDA PERSISTA – PARTES QUE SE MANTIVERAM INERTES. SENTENÇA DE IMPROCENDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ h do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021876-70.2016.8.14.0006

APELANTE: SERGIANE DOS SANTOS BORGES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO ALEX SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATORIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SERGIANE DOS SANTOS BORGES em face da sentença proferida pelo MM. juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua que, nos autos do pedido de medidas protetivas requeridas em desfavor de ANTONIO ALEX DOUZA DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos, revogando as medidas deferidas em sede liminar.

Consta nos autos que as partes mantiveram relacionamento durante quase 05 anos, sem filhos, e que o requerido apresentava comportamento agressivo quando consumia bebida alcoólica.

A autora, ora apelante, relata que decidiu se separar em setembro de 2016, mas que apesar disso, continuaram residindo na mesma casa, em quartos separados.

Relata que no dia do fato (21/11/2016), o requerido ingeriu bebida alcoólica e a acusou de infidelidade, terminando por lhe atingir com múltiplos golpes de faca e que só parou em razão da intervenção dos vizinhos.

Aduz que o fato foi presenciado por suas duas filhas, Jamile e Jully, de 10 e 09 anos à época dos fatos.

O boletim de ocorrência foi registrado pela irmã da apelante, e em dezembro de 2016 foram deferidas as seguintes medidas de proteção: 1) Proibição de aproximar-se das requerentes a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; 2) Proibição de manter contato com as requerentes, por qualquer meio de comunicação; 3) Proibição de frequentar a residência das requerentes, o local de estudo ou trabalho da requerente.

Foram diligenciadas diversas vezes a fim de intimar o requerido a respeito das medidas protetivas, porém sem sucesso. Assim, pelo fato de o requerido encontrar-se em local incerto e não sabido, foi determinada a citação por edital em janeiro de 2018.

Em junho de 2018, o Ministério Público postulou pela manutenção das medidas protetivas deferidas em favor da parte autora, ora apelante, até o desfecho da persecução penal.

Em agosto de 2018 foi nomeada a Defensoria Pública como curadora, que, por sua vez, pugnou pela revogação das medidas protetivas de urgência.

Em continuidade ao processo, foram enviadas convocações via telegrama e tentativas de contato via telefone para fins de elaboração de relatório de violência doméstica, todas sem sucesso.

Em setembro de 2019 sobreveio sentença de improcedência, na qual o juízo singular entendeu que as medidas não se faziam mais necessárias conforme transcrito a seguir:

No caso em tela, tenho que não se fazem mais necessárias as medidas protetivas de urgência.

Isso porque, o relatório de Avaliação de Violência Doméstica baseada em Gênero juntado pela Equipe Interdisciplinar desta Vara de fl. 57, aponta a ausência da requerente,
posto que as tentativas de convocação para comparecer para a realização do estudo social não foram cumpridas, sendo que é dever da requerente manter seu endereço atualizado.

Logo, não havendo prova inequívoca da vontade da requerente sobre a manutenção das medidas concedidas,

bem como as medidas de urgência foram decretadas há mais de um ano, não há outro caminho a trilhar.

Fatos esses que, em cognição exauriente, demonstram a total falta de necessidade da manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas, devendo ser rejeitado o pedido inicial.

Portanto, resta provada a desnecessidade de manutenção das medidas protetivas, devendo as partes buscarem a solução da questão patrimonial ou quaisquer outras questões envolvendo o direito de família junto ao juízo cível competente.

Para mais, ressalto que a satisfatividade em relação ao objeto da presente ação cautelar foi alcançada, sendo, pois, a sua extinção medida que se impõe, destacando que a decisão ora proferida não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito (artigos 505 I e 310 ambos do CPC).

Assim sendo, pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA formulado pela requerente, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por fundamento no art. 487,, do , FICANDO ASSIM REVOGADAS AS MEDIDAS DEFERIDAS EM SEDE DE LIMINAR.

Irresignada, a parte autora, interpôs o recurso de apelação no qual defende que embora a urgência seja requisito das medidas cautelares, não é o único e que da análise sistemática mostra a natureza cautelar da medida e a sua aplicabilidade diante de fatores que as autorize, sobretudo a existência da ação penal por ter a vítima exercido o seu direito potestativo.

Ressalta seu interesse no prosseguimento do feito e que sua não localização por oficial de justiça não pode ser o motivo para improcedência da ação, mesmo porque foi localizada para intimação da sentença.

Reclama não terem sido realizadas outras diligências para sua localização diante da gravidade dos fatos que originaram as medidas cautelares de proteção.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão que indeferiu às Medidas Protetivas de Urgência, requerendo a baixa dos autos para que se proceda a instrução processual a fim de trazer aos autos elementos de provas suficientes para que sejam concedidas as Medidas Protetivas de Urgência solicitadas pela Representante.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta que desde o deferimento das medidas, em 2016 até a prolação da sentença, em 2019, não houve notícias de descumprimento das medidas deferidas liminarmente, razão pela qual alega que não há razões que justifiquem a concessão de medidas protetivas
ad eternum
em favor da apelante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, face a gratuidade de justiça.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a sentença de piso, julgou improcedentes as medidas protetivas,
revogando as medidas deferidas em sede liminar.

Após acurada análise dos autos, verifico que não assiste razão a parte recorrente.

Isso porque, decorrido mais de 7 anos do fato que as originaram as medidas, não há notícias nos autos sobre eventual descumprimento ou fato novo que justifique a necessidade de manutenção das medidas.

Ora, como se sabe, as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº. 11.340/06, possuem natureza cautelar e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade,
provisoriedade
e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo.

In casu,
considerando o lapso temporal de mais de 07 anos e sem que a parte recorrente tenha se manifestado a respeito da necessidade de sua renovação, bem assim inexistindo nos autos qualquer indício de que a situação de risco/violência ainda persista, outra conclusão não se pode chegar a não ser pela desnecessidade das medidas de proteção.

Embora o Ministério Público tenha requerido a manutenção das medidas protetivas até o final da persecução penal, tal medida não se mostra razoável porque inexistem nos autos fato que justifique sua conservação por tanto tempo ou mesmo por tempo indeterminado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - MEDIDA PROTETIVA - PEDIDO DO ÓRGÃO MINISTERIAL DE EXTENSÃO DAS MEDIDAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL  IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA SITUAÇÃO DE RISCO A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não sendo demonstrada a necessidade e a imperiosidade das medidas protetivas, haja vista que pelo transcurso do tempo não se teve mais notícias de qualquer fato novo que atente contra a sua integridade física ou psíquica, cabível a revogação das medidas. 2. As medidas protetivas podem ser requeridas e aplicadas a qualquer tempo, desde que evidenciada sua necessidade. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0005325-68.2018.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 06.02.2020)

(TJ-PR - APL: 00053256820188160077 PR 0005325-68.2018.8.16.0077 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 06/02/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO. PENA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/06. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO.
CAUTELARES QUE NÃO PODEM SER ETERNIZADAS. RECURSO PROVIDO
. 1. "O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art. 226, § 8º da Constituição da Republica"( RHC 74.395/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020
). 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação.
3. Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima). O recorrente foi processado, condenado e cumpriu integralmente a pena,
inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas. Sendo assim, as medidas protetivas devem ser extintas, evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais.
4. Recurso provido, para declarar a extinção das medidas protetivas.

(STJ - RHC: 120880 DF 2019/0350374-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Como se sabe, as medidas protetivas possuem natureza cautelar e apesar de em um primeiro momento resguardarem a integridade física e moral da vítima, não perdem o caráter de provisioriedade e provisionalidade, isto é, terão duração temporária e enquanto forem necessárias à manutenção da situação para as quais foram instituídas.

No caso dos autos, não vislumbro a necessidade de manutenção de tais medidas, notadamente não se tem notícia de fatos que autorizem a manutenção das cautelares de urgência.

Embora os fatos sejam graves, entendo que o lapso temporal transcorrido e a inexistência de novos fatos ensejadores da medida drástica, corroboram a desnecessidade de manutenção da cautelar protetiva que, como dito, não podem ser eternas.

Inexistindo, portanto, fatos a demonstrarem risco atual ou iminente, seja físico, moral ou material à vítima, imperioso é a manutenção da sentença de piso que julgou improcedentes o pedido de medidas protetivas, revogando a liminar que perdurou por mais de 7 anos.

Acrescento que
as medidas protetivas podem ser requeridas e aplicadas a qualquer tempo, desde que evidenciada sua necessidade diante de fatos e provas que justifiquem medida extrema. Assim, caso a apelante tenha motivos para justificar a concessão da medida protetiva poderá, a qualquer tempo, apresentar novo pedido para análise jurisdicional.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS TERMOS, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023